Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731157-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, MAURICIO UCCI PINHEIRO APELADO: GILENE LOPES DOS REIS GUIMARAES D E S P A C H O Recebidos os memoriais de ID 26729569, nos termos estabelecidos pela Portaria Conjunta n.o 52, de 08 de maio de 2020. Não havendo questão(ões) nova(s) ou de maior complexidade que impeça(m) o julgamento deste(s) recurso(s) no atual estágio processual, aguarde-se a inclusão do feito em pauta de julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator